Tribunal: STF
Processo: HC 265008
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.049.302/BA.



    Consta dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciada pela prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia:



    [...] consta que JASIANE SILVA TEIXEIRA é pessoa conhecida no mundo do crime pelo vulgo “DONA MARIA”, possuindo envolvimento com o tráfico de drogas e homicídios. Ela era companheira do traficante conhecido como “BRUNO PEZÃO”, morto em confronto policial. De acordo com os dados levantados e os relatórios em anexo, por ocasião da morte de seu companheiro, JASIANE assumiu o comando da organização criminosa “Bonde do Neguinho” (facção ligada ao PCC), com intensa atuação no tráfico de drogas na região de Vitória da Conquista/BA. A denunciada JASIANE é ré em quatro ações penais por tráfico de drogas e uma por homicídio. Em virtude da sua forte liderança no mundo do crime, apurou-se que JASIANE, a “DONA MARIA”, está listada como procurada no “baralho do crime” (ID MP 9869487, p. 6) divulgado periodicamente pela SSP/BA, o que denota a sua periculosidade e o seu alto grau hierárquico na organização criminosa que integra, conhecida pelo protagonismo no sudoeste baiano. 



    [...]



    Adicionalmente, no dia 24 de janeiro de 2025, no Estado de São Paulo, a Polícia Militar, em cumprimento de mandado de prisão em face da denunciada, que estava foragida, apreendeu em poder dela R$ 66.262,30 (sessenta e seis mil duzentos e sessenta e dois reais e trinta centavos) em espécie, 10 (dez) celulares smartphone, bem como folhas de anotações e caderno, no qual constam diversos valores e formas de pagamento, próprios de algum método de contabilidade e controle de fluxo de caixa da venda de drogas.



    [...]



    Os objetos encontrados com JASIANE indicam que ela não apenas administra facção criminosa dedicada ao tráfico de drogas, como também é especialmente responsável pela contabilidade da mercância ilícita e dos seus fluxos de caixa, aplicando métodos de ocultação dos lucros criminosos para pulverização de recursos em contas de numerosas pessoas, mediante valores fracionados, para que retornem para ela mesma ou para outros membros da organização criminosa sem possibilidade de rastreamento pelos órgãos de controle financeiro e de persecução penal. 



    Nesse contexto, as operações financeiras suspeitas comunicadas somadas à demonstração inequívoca do seu envolvimento no tráfico de drogas – inclusive em posição de liderança – revelam o cometimento do crime de lavagem de dinheiro, conforme se passa a expor a seguir.



    [...]



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte Superior, constata-se que os fundamentos da prisão preventiva da paciente e a contemporaneidade da medida foram analisados nos autos do HC n. 1.011.462, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJEN de 12/08/2025, e o writ não foi conhecido, constituindo este pedido mera reiteração. 



    Quanto à tese de prisão domiciliar, cumpre salientar que a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que impede a manifestação originária desta Corte, sob pena de supressão de instância.



    [...]



    A aferição de eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de uma simples soma dos prazos processuais. Trata-se de uma análise que convoca a aplicação do princípio da razoabilidade, segundo o qual a demora no trâmite processual deve ser avaliada à luz das particularidades do caso concreto. A mera extrapolação dos prazos legalmente previstos não induz, de forma automática, o reconhecimento da ilegalidade, sendo imprescindível a demonstração de que a delonga é injustificada e decorre de desídia do aparato judicial (AgRg no HC n. 907.485/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024). 



    A análise, portanto, é casuística e demanda uma ponderação entre a duração da prisão e a complexidade da causa, a pluralidade de réus, a necessidade de diligências específicas (como a expedição de cartas precatórias ou a realização de perícias) e a eventual contribuição da defesa para a demora processual. 



    No caso em exame, o Tribunal de origem, ao analisar a questão, apresentou fundamentação idônea para afastar, por ora, a alegação de mora processual injustificada: 



    [...]



    Como visto, a prisão preventiva da paciente foi deflagrada no ato de recebimento da denúncia, em 26/03/2025, acusada da prática do crime previsto no art. 1º, caput, c/c § 4º da Lei nº 9.613/98 c/c art. 29 do Código Penal – Lavagem de Capitais majorada pelo por intermédio de Organização Criminosa – denotando tratar-se de feito dotado de certa complexidade. 



    Destacou o Relator que não se verifica desídia do Juízo processante na condução do feito, que se encontra no aguardo da citação do codenunciado João Costa Lima, que restou infrutífera, diante da ausência de informações suficientes para o cumprimento do mandado. 



    Registrou, ainda, que o endereço do corréu foi extraído dos sistemas de informação oficiais, disponíveis ao Órgão Ministerial, não se podendo reconhecer que a inviabilidade momentânea da citação acarretaria, de logo, vício na segregação instrumental, porquanto a ação criminal foi instaurada contra pluralidade de acusados. 



    No contexto demonstrado, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado nesta Corte, em razão de suposto excesso de prazo, na medida em que não verificada desídia do Poder Judiciário.



    [...]



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que: (a) “a paciente é mãe de três filhos menores de idade, com 16, 11 e 4 anos, sendo que a filha de 11 anos é portadora de depressão, TDAH e autismo [...]. Além da situação de saúde dos seus filhos, a paciente cuidava da sua genitora, que possui severo quadro de esquizofrenia”; e (b) ”a Paciente está custodiada há mais de 9 meses, sem que tenha havido qualquer avanço na instrução criminal”. Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente